Tribunal: TJBA
Processo: 8064177-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8064177-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

IMPETRANTE: EMANOEL FERNANDO DA SILVA e outros

Advogado(s): EMANOEL FERNANDO DA SILVA

COATOR: MM. Juiz(a) de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
:

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONTROVÉRSIA FÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra ato judicial que determinou a expedição de mandado de prisão civil em execução de alimentos, sob o argumento de que a obrigação alimentar teria sido integralmente adimplida mediante pagamentos recentes comprovados nos autos, pleiteando-se a suspensão da ordem de prisão.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o alegado pagamento das parcelas alimentares afasta a legalidade da prisão civil decretada; (ii) é possível, na via estreita do habeas corpus, examinar controvérsia fática relativa ao montante do débito alimentar.

III. R
azões de decidir

3. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária, não admitindo dilação probatória ou análise aprofundada de fatos controvertidos, conforme entendimento consolidado.

4. A controvérsia acerca do adimplemento da obrigação alimentar demanda análise de provas documentais e cálculos, incompatível com a via eleita.
5. A prisão civil por dívida alimentar possui previsão constitucional e natureza coercitiva, sendo admitida para compelir o cumprimento da obrigação.
6. O débito alimentar apto a ensejar prisão compreende as três últimas parcelas vencidas e as vincendas no curso da execução, não havendo comprovação de quitação integral.

7. Os valores pagos mostram-se insuficientes para afastar o débito acumulado, inexistindo adimplemento substancial.

8. A atuação do juízo de origem ao abrir vista à parte exequente observa o contraditório e não configura ilegalidade.

IV. D
ispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.

O
habeas corpus
não se presta à análise de controvérsia fática complexa relativa ao adimplemento de obrigação alimentar. 2. A ausência de comprovação inequívoca da quitação do débito alimentar mantém a legalidade da prisão civil decretada."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1005318/RS; STJ, Súmula 309.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

Cível nº 8064177-45.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Emanoel Fernando da Silva, em favor do Paciente Fábio Villelae Impetrado Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana/BA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
denegar a
ordem
, pelas razões constantes no voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator